Tribunal: TJMT
Processo: 1018670-28.2019.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018670-28.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANA LUCIA RICARTE - CPF: 513.276.431-20 (ADVOGADO), TEREZINHA MARIA CANAVARROS SOUZA - CPF: 171.571.371-00 (AGRAVANTE), BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - CNPJ: 62.136.254/0001-99 (AGRAVADO), ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO - CPF: 106.450.518-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO DE EMPRÉSTIMO -
TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS –CONSENTIMENTO QUANTO AOS DESCONTOS EFETUADOS AO LONGO DE ANOS – PERIGO DE DANO INEXISTENTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É cediço que, o artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, dependerá do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Não há demonstração do risco de dano se os descontos realizados em folha de pagamento vêm sendo efetuados há mais de 9 (nove) anos, impondo-se a manutenção do
decisum
que indeferiu pleito inicial de urgência.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por
Terezinha Maria Canavarros Souza
, em face da decisão proferida nos autos da Ação Declaratória de Quitação de Empréstimo, movida em desfavor de
Banco Cruzeiro do Sul S/A – Em Liquidação Extrajudicial
, que indeferiu a liminar em que se objetivava a suspensão dos descontos na folha de pagamento dos valores referentes ao empréstimo contratado.

Nas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que merece reforma a decisão agravada, uma vez que resta demonstrado que o banco agravado não forneceu cópia do contrato que comprove a razão dos descontos mensais em folha, assim como, que em contato com o Departamento de Pagamento de Pessoal – DPP, do Tribunal de Justiça, foi esclarecido que não existe o contrato com o agravado, tendo em vista o incêndio ocorrido no Arquivo Geral do TJ/MT.

Aduz, também, que os descontos realizados pelo agravado já superaram e muito o “prazo de descontos”, sendo que até o mês de outubro foram 115 (cento e quinze) parcelas descontadas na folha de pagamento, o que equivale ao valor de R$ 283.545,17 (duzentos e oitenta e três mil reais e dezessete centavos).

Noticia a agravante, ainda, que é servidora pública do TJ/MT aposentada, idosa, e está custeando um curso de mestrado para um de seus filhos, e, ainda, sofre de epilepsia, o que compromete sua renda, tendo que arcar com remédios e tratamento médico especializado.

Pugna, assim, pela concessão da liminar, para que seja
suspenso o desconto feito pelo agravado denominado “B CRUZER SUL II/TJMT 101/185’ no valor de R$ 2.244,85 (dois mil duzentos e quarenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos), vinculado à folha de pagamento da agravante. No mérito, o provimento do recurso.

Liminar indeferida (Id 27668466).

O agravado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id 30591965).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Compulsando os autos, verifica-se que a controvérsia trata da decisão em que
o juízo singular indeferiu a liminar em que se objetivava a suspensão dos descontos de empréstimo consignado na folha de pagamento da agravante.

O caso é de desprovimento do recurso.

Vejamos.

A agravante propôs
Ação Declaratória de Quitação de Empréstimo em desfavor de
Banco Cruzeiro do Sul S/A – Em Liquidação Extrajudicial
, sustentando, em síntese, serem indevidos os descontos que vem sendo efetuado em folha, de empréstimo realizado com o agravado, em razão da imensa quantidade de parcelas descontadas, o que já acarretaria a quitação do contrato, que sequer foi enviado à agravante após solicitação.

O magistrado
a quo
, por sua vez, indeferiu a liminar pleiteada, sob o argumento da necessidade de ouvir a parte contrária e a realização de demais provas, vejamos:

“(...) Compulsando os autos verifica-se a impossibilidade de plano de conceder a tutela de urgência, diante da ausência de probabilidade do direito e perigo de dano.

Nem mesmo, o risco de resultado útil ao processo restou evidenciado.

No caso é indispensável a resposta do requerido para verificar a possibilidade de antecipar o mérito da causa.

De plano não há como afirmar a veracidade de tal fato, necessitando de demais provas para aquilatar a verdade real.

Não se trata de direito instantâneo que quando agredidos necessita de imediata recomposição.

Além do que, não há situação emergencial para justificar a antecipação da tutela. Diante do exposto, indefiro a tutela urgência. (...)”
(
sic
Id 27310452 - Págs. 14/15) (destaquei)

Pois bem.

Ressalto, outrossim, que é cediço que a presença da probabilidade do direito, do perigo de dano e risco de resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência.

Na hipótese, de fato, verificando os documentos juntado com o processo eletrônico e, diante da ausência da cópia do contrato entabulado entre as partes, entendo ser necessário a resposta do agravado nos autos da ação principal para averiguar sobre a quantidade de parcelas, valores, e demais condições do empréstimo realizado, de modo que o magistrado
a quo
terá mais condições para decidir com precisão sobre a possibilidade de suspender os descontos realizados em folha de pagamento da agravante, tendo em vista que já foram realizados 115 (cento e quinze) descontos sem nenhuma insurgência por parte da autora.

Com efeito, entendo que não há perigo na demora a justificar a suspensão dos descontos em folha de pagamento da agravante, uma vez que, como alhures mencionado, já foram realizados 115 descontos, o que equivale há mais de 9 (nove) anos sem qualquer manifestação para a paralisação dos descontos.

A propósito, é o que entende este Sodalício:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – PRETENSA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS TIDOS POR ILEGAIS EM FOLHA DE PAGAMENTO – DEDUÇÕES MENSAIS QUE OCORREM HÁ MAIS DE DOIS ANOS – AUSÊNCIA DE RISCO IMEDIATO DE DANO – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS
– TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não há demonstração do risco de dano se os descontos vêm sendo realizados desde o ano de 2017, impondo-se a manutenção do decisum que bem indeferiu pleito inicial de urgência. Sendo a decisão é provisória, de cognição incompleta, poderá ser revista a qualquer tempo pelo Magistrado, caso surjam novos elementos de convicção, inclusive após a apresentação da contestação, se for o caso.”
(N.U 1015715-24.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019) (destaquei)

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO DEMONSTRADA – EXISTÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO – MÉRITO - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – REQUISITOS INDEMONSTRADOS – EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – COMPROVAÇÃO DO EMPRÉSTIMO CONTRATADO – CONSENTIMENTO QUANTO AOS DESCONTOS EFETUADOS AO LONGO DE ANOS – PERIGO DE DANO INEXISTENTE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

I - Importa registrar que em período muito recente a instituição financeira agravante passou a integrar o mesmo grupo econômico do Banco Itaú, razão pela qual, não há como desassociar sua responsabilidade em relação às obrigações discutidas nestes autos. II - É importante observar que em período muito recente a instituição financeira agravante passou a integrar o mesmo grupo econômico do Banco Itaú, de modo que, a princípio, não há como dissociar sua responsabilidade em relação às obrigações discutidas nestes autos. III - É cediço que, o artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, dependerá do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. IV - Consoante se infere da atenta leitura dos documentos jungidos nos autos do processo, na origem, verifica-se a existência de contrato de empréstimo, o qual foi devidamente assinado pelo autor e que previa o desconto mensal de R$ 33,55 (trinta e três reais e cinquenta e cinco centavos), ao longo de 84 meses.”

(N.U 1014539-10.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2019, Publicado no DJE 02/12/2019) (destaquei)

Com essas considerações, entendo que não se mostram presentes os requisitos legais para a reforma da decisão, razão pela qual merece ser mantida.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020